Tribunal: STF
Processo: Rcl 47254
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5018222-02.2012.4.04.7100), a qual teria aplicado indevidamente o Tema 810 da Repercussão Geral.
    Na inicial, a Reclamante apresenta o seguinte contexto fático e jurídico:
    Trata-se [na origem] de ação ordinária proposta por Geny Yoshiko Uehara em face da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), objetivando a contagem do tempo de serviço relativo às licenças-prêmio não gozadas para fins de enquadramento nos padrões de vencimentos da Lei n. 11.091/05.
    Sobreveio sentença nos seguintes termos (evento 21, origem):
    Ante o exposto, afasto as preliminares arguidas e JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR o direito à utilização do tempo de serviço correspondente às licenças-prêmio não gozadas para fins de enquadramento nos padrões de vencimento do Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativo em Educação - PCCTAE, disciplinado pela Lei n. 11091/05, com a implementação dos efeitos financeiros resultantes; b) CONDENAR a UFGRS ao pagamento das diferenças decorrentes, em parcelas vencidas e vincendas, com reflexos em todas as parcelas calculadas a partir do vencimento básico, acrescidas de juros e correção monetária, nos termos da fundamentação. 
    Condeno a ré, por fim, a restituir as custas adiantadas pela autora e a pagar honorários advocatícios ao patrono da demandante, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), atualizáveis pelo IPCA-E a contar da presente data, nos termos do disposto no art. 20, §§3º e 4º, do CPC.
    (...)
    [Em sede de apelação], eis a ementa do v. acórdão:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. ENQUADRAMENTO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO. PCCTAE. RETIFICAÇÃO. TEMPO RELATIVO ÀS LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS E COMPUTADAS PARA A JUBILAÇÃO. CONTAGEM. VIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 
    1. Sendo a jubilação da servidora anterior à vedação imposta pela EC 20/98, que imprimiu a impossibilidade da contagem de tempo ficto de contribuição, o que lhe viabilizou, por força do artigo 102, inciso VIII, alínea 'e', da Lei 8.112/90, em sua redação original, a consideração da licença-prêmio não gozada como tempo de efetivo exercício, tem-se a impossibilidade de desconsideração do aludido intervalo para fins do enquadramento previsto na Lei 11.091/05. 
    2. Havendo sido o direito almejado adquirido em consonância com a legislação vigente à época de sua fruição, e estando este devidamente incorporado ao patrimônio jurídico da parte-postulante, deve ser contabilizado para todos os efeitos nos termos do art. 100 da Lei 8.112/90. 
    3. Uma vez que o cômputo do tempo de serviço e os seus efeitos jurídicos regem-se pela lei vigente quando da sua prestação, revela-se ineficaz a lei posterior para restringir o direito adquirido. 
    4. Honorários advocatícios majorados para 10% sobre o valor da condenação, compatível com o padrão da Turma e o disposto no art. 20 do CPC.
     Ao que ora interessa, após tramitação no Eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foram interpostos recursos especial e extraordinário. Em tais remédios excepcionais (evento 20), houve pedido de aplicação integral da Lei 11.960/2009, dentre outros capítulos recursais.
    No evento 42, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses: 
    Tema STF 810 – 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    Em 03/10/2019, o STF concluiu o julgamento dos diversos embargos de declaração opostos nos autos do RE 870.947, decidindo por não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Em relação à matéria, o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Intimem-se.
    Diante do flagrante equívoco na decisão (pois, quanto aos juros, o pronunciamento violava o Tem STF 810), foi interposto o cabível agravo interno no evento 49. (...). O agravo interno foi julgado pela Seção e desprovido (evento 58 do processo de origem). Foram opostos embargos declaratórios, não conhecidos por supostamente trazerem intento de modificar a decisão.
    Pois bem. A utilização, no caso, do instituto processual da reclamação, é medida que se impõe, face o entendimento da Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mantido após julgamento de agravo interno pela Seção, que claramente não dá atenção ao disposto no Tema STF 810, conforme abaixo se passa a expor.
    (...)
    Da narrativa acima realizada, constata-se que a Colenda Turma do Eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região aplicou juros de 6% ao ano, e não os da poupança. Colhe-se excerto do voto condutor (evento 5):
    No que diz respeito aos juros moratórios, que deverão ser contados da citação, não houve o aludido reconhecimento da inconstitucionalidade, permanecendo hígida a redação conferida pela Lei 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, razão porque, após a entrada em vigor da referida lei (30/06/2009), os juros de mora são aplicáveis no percentual de 0,5% ao mês.
    Ora, observe-se que foram determinados juros de 0,5% ao mês, e não os “juros da poupança”, nos termos da Lei 11.960/2009, declarados constitucionais pelo Eg. STF e objeto de decisão em repercussão geral – vinculante, portanto.
    (...)
    Assim, merece cassação a decisão que fixa/mantém a taxa de juros de mora em 6% ao ano, não obstante, nos termos da Lei nº 11.960/2009, a partir de julho de 2009, esses serem devidos com base na remuneração das cadernetas de poupança, sendo que se trata de questão alegada no recurso extraordinário, cujo seguimento foi indevidamente negado; e no cabível agravo interno, desprovido, conforme acima demonstrado.
    Requer a concessão da medida liminar para suspender o processo na origem. Ao final, pleiteia “o julgamento de procedência da presente reclamação, com a cassação do acórdão proferido pelo TRF4 no processo nº 5018222-02.2012.4.04.7100” (doc. 1, fl. 8). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 7/5/2021. No andamento processual na origem, consta a informação de que o prazo para impugnação ao ato aqui Reclamado esgotar-se-ia em 7/5/2021, mesma data em que ajuizou a presente ação e Recurso Especial lá na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido no Tema 810 da Repercussão Geral. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:
    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
     No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu no seguinte sentido (doc. 2, fl. 9):
    No que diz respeito aos juros moratórios, que deverão ser contados da citação, não houve o aludido reconhecimento da inconstitucionalidade, permanecendo hígida a redação conferida pela Lei 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, razão porque, após a entrada em vigor da referida lei (30/06/2009), os juros de mora são aplicáveis no percentual de 0,5% ao mês. 
    Quanto ao período anterior ao advento da Lei 11.960/09, deverão incidir as cominações do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001, de 24-8-2001, independentemente da data do ajuizamento da ação, em homenagem ao princípio tempus regit actum. 
    Ato contínuo, aquele Tribunal decidiu negar seguimento ao Recurso Extraordinário, por entender estar a decisão impugnada em conformidade com o que decidido no Tema 810-RG – mantida em sede de agravo interno - (doc. 2, fl. 148 e fl. 180):
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses: 
    (…)
    Em 03/10/2019, o STF concluiu o julgamento dos diversos embargos de declaração opostos nos autos do RE 870.947, decidindo por não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Em relação à matéria, o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 
    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
    Nessa linha de consideração, observa-se a incorreta aplicação do Tema 810-RG ao caso, porque, após a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, os juros de mora incidentes às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO para cassar o ato reclamando, determinando que outro seja proferido em conformidade com o Tema 810-RG.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente